Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO. SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. No caso em que o apelante apresenta argumentos capazes de, em tese, alterar a decisão recorrida, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Estando os autos suficientemente instruídos para a prolação de sentença de mérito, é prescindível a produção da prova pretendida, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento do direito de defesa. Não deve ser reconhecida a conexão e a reunião das demandas, quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, mormente quando uma das ações já foi sentenciada. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. A Lei no 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a solicitação ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento. Nos termos da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja recusa da cobertura securitária a má-fé da segurada deve restar comprovada nos autos.